Tribunal: TCU
Processo: 012.653/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 00041/2010, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 744449, função AGRICULTURA, que teve como objeto Com a implantação do Terminal Pesqueiro Publico de Natal está prevista a dotação de infra estrutura que possa atender com tecnologia e padrões sanitarios adequadas as seguites demandas, entre outras; descarga, transporte, manuseio, classificação e pesagem de pescado, beneficiamento, comercialização, estatística e armazenagem de pescado. Tambem visa reparos e manutenção de embarcações pesqueiras, formação, capacitação e pessoal para o desempenho da atividade pesqueira. (no da TCE no sistema: 136/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 10152/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU em julgar as contas do Sr. Tarcísio Bezerra Dantas regulares com ressalva e dar-lhe quitação, bem como, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos demais responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.653/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto de Sousa Rosado (XXX.571.034-XX); Guilherme Moraes Saldanha (XXX.288.674-XX); Haroldo Abuana Osorio (XXX.731.504-XX); Jose Simplício de Holanda (XXX.371.954-XX); Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte (08.272.049/0001-05); Tarcísio Bezerra Dantas (XXX.250.504-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.